Tribunal: TCU
Processo: 000.768/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 172022, modalidade Pregão e Uasg 765702 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para acontratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento deroupas uBlizadas nos serviços de saúde, com o fornecimento de materiais e insumosnecessários à execução dos serviços, incluindo a manutenção prevenBva e correBva dosequipamentos da lavanderia contratante, conforme condições, quanBdades e exigênciasestabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 412/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Ferlim Serviços Técnicos Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 17/2022, sob a responsabilidade do Hospital Naval Marcílio Dias, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento de roupas utilizadas nos serviços de saúde, com o fornecimento de materiais e insumos necessários à execução dos serviços, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da lavanderia contratante; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra a habilitação da empresa declarada vencedora no certame e já contratada (SGHN - Higienização Têxtil e Nutrição Hospitalar Ltda.), pois não teria comprovado aptidão para desempenho da atividade de manutenção de máquinas; Considerando que, da análise do edital e do termo de referência, colhe-se que o objeto da contratação é a prestação de serviços de processamento de roupas, consistindo, portanto, em atividade secundária a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da lavanderia; Considerando que a empresa vencedora/contratada apresentou declaração cujo conteúdo afirma que contratará profissional superior em Engenharia, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução dos serviços de manutenção, em consonância com o item 22.4. do termo de referência; Considerando que o Regimento Interno faculta às partes processuais produzir sustentação oral (art. 168); Considerando, contudo, que a representante não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada - art. 144 do RITCU), nem tampouco satisfez os requisitos para ser admitida como parte interessada (art. 146, § 1o, RITCU); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 24-25, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) indeferir o pedido de sustentação oral formulado pelo procurador da empresa representante por não ser parte processual nem cumprir os requisitos para ser habilitada como parte interessada (arts. 144, 146, § 2o, e 168 do RITCU); d) informar a prolação do presente Acórdão ao Hospital Naval Marcílio Dias e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.768/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Naval Marcílio Dias. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Ferlim Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ: 42.116.376/0001-06). 1.6. Representação legal: Gustavo Franklin Figueredo Tenorio (171405/OAB-RJ), representando Ferlim Serviços Técnicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.